Tribunal: TJSP
Processo: 0003427-32.2000.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Ação monitória fundada em "Contrato de Abertura de Limite de Crédito Rotativo em Conta Corrente". Previsão em cláusula contratual e disposição em campos próprios de aditamentos contratuais de respectiva garantia por meio de nota promissória com datas de vencimento previamente estipuladas, com seguidas assinaturas dos avalistas. Limitação da responsabilidade dos avalistas ao valor da

Ementa:
Apelação. Ação monitória fundada em "Contrato de Abertura de Limite de Crédito Rotativo em Conta Corrente". Previsão em cláusula contratual e disposição em campos próprios de aditamentos contratuais de respectiva garantia por meio de nota promissória com datas de vencimento previamente estipuladas, com seguidas assinaturas dos avalistas. Limitação da responsabilidade dos avalistas ao valor da nota promissória e vencimento derradeiro. Manutenção da r. sentença.
Recurso não provido.